Tribunal: TJBA
Processo: 8106712-25.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106712-25.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

APELADO: COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CRM LTDA - EPP

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMODATO POR TEMPO INDETERMINADO. RESILIÇÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALUGUEL-PENA. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento de aluguéis diários, decorrentes de suposto esbulho possessório em contrato de comodato, em razão da não comprovação da ciência inequívoca da notificação extrajudicial para rescisão contratual.

II. Questão em discussão

Discussão sobre a validade da notificação extrajudicial para rescisão de contrato de comodato, especialmente quanto à comprovação da ciência inequívoca da parte notificada, e seus reflexos na constituição em mora para fins de exigência de aluguel-pena.

III. Razões de decidir

A rescisão de contratos de longa duração e alta repercussão econômica, como o comodato que originou a presente demanda, exige que a notificação à parte contrária seja inequívoca e devidamente comprovada para a constituição válida em mora.

Conforme entendimento consolidado, a mera remessa de notificação extrajudicial, seja física sem identificação clara do recebedor e sua capacidade de representar a empresa, seja eletrônica sem prova idônea de seu efetivo recebimento e leitura, não se mostra suficiente para caracterizar a ciência inequívoca exigida para a rescisão contratual e a consequente configuração do esbulho possessório.

A ausência de comprovação da ciência inequívoca da notificação impede a constituição em mora do comodatário e, por conseguinte, afasta a pretensão de cobrança do aluguel-pena previsto em contrato e no artigo 582 do Código Civil, que condiciona tal pagamento à efetiva constituição do devedor em mora.

Em casos de comodato, a prova da prévia notificação extrajudicial é indispensável para a configuração do esbulho possessório, mantendo a posse do comodatário como legítima na ausência de tal formalidade, conforme precedentes desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação ao qual se nega provimento, mantendo-se a sentença de origem em sua integralidade, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação da ciência inequívoca da notificação extrajudicial para rescisão de contrato de comodato impede a constituição em mora do comodatário e a consequente exigibilidade de aluguéis-pena por suposto esbulho."

Dispositivos relevantes citados: Art. 422 do Código Civil; Art. 582 do Código Civil; Art. 373, II, do Código de Processo Civil; Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência citada: TJ-CE - Apelação Cível: 0010861-38.2016.8.06.0100 Itapajé, Relator.: CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8106712-25.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A e como apelada COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CRM LTDA - EPP.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08